Tribunal: TJES
Processo: 5009110-29.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Fornecimento de insumos; Fraldas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009110-29.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: GENI RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009110-29.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: GENI RODRIGUES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. AJUIZAMENTO APENAS CONTRA O MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao fornecimento de fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 90 (noventa) unidades por mês, para uso contínuo, devendo perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral. Sem contrarrazões pela Autora.

(2). De início, rejeito a alegada irregularidade de representação. Explico! A matéria aventada é juridicamente suscetível à simplificação processual, pois se enquadra perfeitamente na competência fixada para o Juizado. Além disso, a interpretação a ser dada a essa competência deve respeitar o princípio da eficiência e da ampla acessibilidade ao Judiciário, evitando-se a imposição de óbices formais de ordem processual. Em suma, a preliminar não encontra respaldo na hipótese dos autos, de modo que restou demonstrado que a parte representada, por sua condição acamada de saúde e idade avançada, não poderia ingressar pessoalmente, não havendo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. O ordenamento processual adotou mecanismos de flexibilização do princípio da formalidade para ampliar o acesso à Justiça, sobretudo em casos sociais e de maior vulnerabilidade, sendo vedada qualquer restrição que contrarie o disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

(3). No que se refere à preliminar arguida pelo Requerido quanto à suposta ausência de interesse processual, compreendo que a Portaria GM/MS Nº 6.613/2025 não se aplica ao caso concreto, uma vez que o diagnóstico da Autora não se restringe à incontinência urinária, mas decorre de fragilidade geriátrica comprovada nos laudos médicos (paciente que se encontra acamado, decorrente de “
AVC há 3 anos com sequelas severas (...) perda de tonus moscular e rigidez em MMSS e MMII
”). Além disso, a própria contestação do Município demonstra o interesse de agir da parte autora, por configurar pretensão resistida, razão pela qual não merece acolhida a questão suscitada.

(4). No mérito, resta incontroverso que o Recorrido necessita de fraldas geriátricas para fins higiênicos e de saúde, estando comprovada a carência de recursos financeiros para aquisição do insumo. O fornecimento de fraldas integra o rol de ações destinadas à garantia do direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, sendo dever solidário de todos os entes da Federação.

(5). O C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE nº 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

(6). A despeito disso, a Constituição Federal é clara no sentido da solidariedade a respeito do tema, que evidentemente deve ser conservada. Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, é crucial ressaltar que se trata de tema não relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

(7). É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

(8). No caso dos autos, nota-se que a Recorrida optou por demandar apenas em face do Município, não incluindo os entes estadual e/ou federal no polo passivo. Dessa forma, não há nem sequer que se cogitar a possibilidade de direcionamento da obrigação, haja vista que não houve integração do ente municipal à lide, não podendo ser responsabilizado, portanto, pelas obrigações determinadas a partir relação jurídico-processual estabelecida
in casu
, não se olvidando, por outro lado, da possibilidade de que dispõe o Recorrente de buscar, caso queira, o devido ressarcimento junto ao devedor solidário.

(9). Nesse sentido, considerando que o quantitativo fixado - 90 fraldas mensais - encontra-se em conformidade com a recomendação técnica do Ministério da Saúde, sendo compatível com as necessidades do autor, conforme laudos médicos juntados aos autos, entendo que não merece reparos a r. sentença, mantendo-se em sua inteireza.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), montante que, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público, deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997. Dispensado o pagamento de custas.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)